Tribunal: TJDFT
Processo: 0718706-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACESSO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOBRESTAMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 548. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 61.427/1993. PRELIMINARES REJEITADAS. CRECHE. MATRÍCULA. RESIDÊNCIA. PROXIMIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 548. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO.
1. A decisão sobre o Tema de Repercussão Geral n. 548 do Supremo Tribunal Federal torna vinculante a tese nela fixada nos termos dos arts. 1.035, § 11, 1.039, caput, e 1.040, inc. III, do Código de Processo Civil e é de observância obrigatória.
2. A Ação Civil Pública n. 61.425/1993 não obsta o trâmite de ações individuais com a mesma pretensão, em especial porque já foi julgada e encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Inexiste, ainda, qualquer determinação expressa de suspensão dos feitos sobre mesma matéria nos autos da mencionada ação coletiva.
3. O Poder Judiciário deve compelir o Estado a cumprir as obrigações constitucionalmente previstas na medida do possível.
4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.